Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729056-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: MARJIANA QUEIROZ PINTO SAMPAIO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SCA-Indústria de Móveis Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que inverteu o ônus da prova e intimou as partes quanto à necessidade de realização de prova pericial (autos de no 0702877-33.2019.8.07.0001, ID no 100892955). 2. Em suas razões, em suma, a agravante tece considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões que versem sobre a redistribuição do ônus da prova e defende que não poderia suportá-lo, pois incumbe à autora, agravada, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Defende que a inversão do ônus probatório foi inadequada, pois não estaria caracterizada a hipossuficiência da agravada no que se refere à relação contratual estabelecida entre as partes, requisito indispensável à concessão da medida, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a inversão do ônus da prova. 5. Preparo (ID no 28891103 e no 28891104). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I. 8. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 11. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 12. Acrescente-se que o Código de Defesa do Consumidor já previa em seu art. 6o, VIII a possibilidade da inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” 13. Entretanto, a determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações. 14. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos consumidores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento consagrado pelo STJ. Precedente: REsp no 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012. 15. Na origem, a agravada apresentou pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do suposto descumprimento contratual por parte da agravante, que não teria instalado de maneira adequada os móveis adquiridos. 16. Como consequência da dinâmica dos fatos e dos elementos probatórios que instruíram a petição inicial, a decisão ponderou que diante da verossimilhança nas alegações da agravada e por se tratar de relação de consumo, a agravante teria melhores condições de contribuir com a elaboração das provas necessárias à resolução da controvérsia. 17. Identificados os requisitos necessários à inversão do ônus probatório, conforme se depreende do caso concreto, compete à agravante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela agravada, assim como eventuais causas que afastem, parcialmente ou integralmente, a sua responsabilidade civil no evento danoso que embasa a pretensão indenizatória. 18. A inversão do ônus probatório deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, assegurando à parte que não era responsável pelo encargo, a reabertura da oportunidade de produzir outras provas (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 21/9/2011). 19. A decisão intimou a agravante para indicar se pretendia produzir prova pericial, observando o contraditório e a ampla defesa, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação (ID no 100892955, pág. 1). 20. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO